Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703061-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO ISAAC VIEIRA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal proposta, de próprio punho, por PAULO ISAAC VIEIRA DOS SANTOS, com base no art. 621, I, do CPP, tendo por objeto as condenações pelo crime de tráfico de drogas e de receptação. Alega que a porção de drogas e o aparelho celular, objeto de crime anterior, encontrados em sua residência, pertenciam ao seu irmão, que era menor de idade. Sustenta que a autoria dos delitos lhe foi atribuída por ser maior de idade e ter antecedentes criminais, muito embora seu irmão tenha assumido a responsabilidade pelos objetos em questão. Assevera que seu irmão não foi ouvido pelo juízo no processo de tráfico e no de receptação, conquanto a prova oral tenha demonstrado que o aparelho celular a ele pertencia (seu irmão), o juiz proferiu sentença condenando o ora autor. Argumenta, assim, que as sentenças condenatórias contrariam as evidências dos autos, requerendo a revisão das sentenças, a fim de que seja absolvido. Nomeada para atuar em favor do autor, a Defensoria Pública se manifestou no ID 69749379, trazendo elementos somente em relação à condenação pelo crime de tráfico e não verificando adequação do caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 621 do CPP. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 70480072, oficia pelo conhecimento da revisão criminal e pela improcedência do pedido. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Assim, não logrará êxito a revisão criminal que traz em seu cerne apenas questões relacionadas à revisão de provas já analisadas na sentença condenatória e confirmadas nos recursos subsequentes, não se adequando em quaisquer dos fundamentos acima. Nesse sentido, trago a destaque julgados desta Câmara Criminal: “Revisão criminal. Repetição de pedido anterior. Não se admite reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). Revisão criminal julgada improcedente.” (Acórdão 1866005, 07067220320248070000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 1/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. 1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento. 2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição formulado em petição de próprio punho pelo requerente. 4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação. (...) 7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.” (Acórdão 1412044, 07379665220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 2. A matéria objeto do recurso especial (ausência de provas para a condenação) não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.383.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO. SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. REVER ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. 1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. 2. Ainda que assim não fosse, no mérito, entendo que para desconstituir o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que a conduta do paciente é típica, por não ser pós fato impunível - já que não ressai dos autos que os fatos posteriores são mero aproveitamento/desdobramento dos fatos anteriores -, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância incabível na via estreita do mandamus. 3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2022) 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). A hipótese dos autos amolda-se aos julgados em referência, valendo-se o réu da revisão criminal como nova via recursal. O Relatório da Situação Processual Executória de PAULO ISAAC VIEIRA DOS SANTOS informa a tramitação dos seguintes processos na fase executória: - ação penal n. 000180-80.2019.8.07.0001, na qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes a 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto; - ação penal n. 0702682-02.2020.8.07.0005, na qual foi condenado pelo crime de receptação a 1 (um) ano de reclusão em regime aberto; - ação penal n. 0709784-87.2020.8.07.0001, na qual foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes a 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto; e - ação penal n. 0708246-54.2023.8.07.0005, na qual foi condenado por crime de roubo a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto. O sentenciado pede a revisão da condenação objeto dos processos n. 0702682-02.2020.8.07.0005 (receptação) e n. 0709784-87.2020.8.07.0001, (tráfico de drogas). Em relação à pretensa revisão da sentença condenatória referente ao crime de receptação, infere-se dos autos de origem que a tese defensiva se pautou nos mesmos argumentos ora apresentados, o que foi rechaçado pelo juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina e também pela 3a Turma Criminal, destacando o acórdão que “a negativa de Paulo Isaac não é capaz de abalar a conclusão exarada na sentença condenatória, visto que a tentativa de imputar a autoria ao seu irmão adolescente não encontra respaldo nos arcabouço probatório” (ID 114923592 dos autos originários). O mesmo cenário observa-se do processo que apurou o crime de tráfico de drogas, cabendo frisar que se trata de desmembramento do processo acima, em razão da competência absoluta do juízo. Tanto a sentença do juízo da 4a Vara de Entorpecentes como o acórdão da 2a Turma Criminal consideraram não haver prova das alegações feitas pela defesa quanto à autoria delitiva imputada ao irmão adolescente de Paulo Isaac (ID 69749386 e 69749387), destacando o acórdão que “não se identifica nos autos qualquer depoimento do irmão do acusado ou de sua mãe que ratifiquem o seu depoimento”, ao passo em que as declarações prestadas pelos policiais civis foram consideradas robustas o suficiente para a condenação do réu. Outrossim, o réu não traz novos elementos que autorizem conclusão diversa. A hipótese, portanto, é de indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2025 19:58:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator